Tribunal: TJSP
Processo: 2112828-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Auto de Infração e Imposição de Multa – Infração à Legislação de Posturas Municipais – Alegação de nulidade afastada – Notificação regularmente enviada – Prazo para defesa obervado – Objeção rejeitada – Decisão mantida – Recurso não provido.